Tribunal: TJPA
Processo: 0002154-34.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002154-34.2017.8.14.0000

REPRESENTANTE: SINART - SOC NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA.

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DETERMINOU A REESTRUTURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CASTANHAL PARA COMPORTAR 40 TRANSPORTES ALTERNATIVOS, A
EDIFICAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS, BEM COMO, A DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA LANCHONETE E DE BANHEIROS PARA ATENDIMENTO DO CONSUMIDOR EM LOCAL DISTINTO DO DESTINADO AOS ÔNIBUS QUE FAZEM SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS. TUTELA DE NATUREZA SATISFATIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO PARA AVERIGUAÇÃO DA VIABILIDADE E NECESSIDADE DE TODAS AS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE.
DECISÃO REVOGADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A decisão recorrida determinou que a agravada promova a reestruturação do espaço físico do Terminal Rodoviário de Castanhal, para que comporte o estacionamento de 40 (quarenta) transportes alternativos, no prazo de 120 (cento e vinte) dias; a edificação de escritório para a administração dos transportes alternativos, bem como, a disponibilização de espaço destinado ao funcionamento de uma lanchonete e de banheiros para atendimento do consumidor em local distinto do destinado aos ônibus que fazem serviços de transportes intermunicipais, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.

Ao longo do inquérito civil que precedeu a ação ajuizada na origem, houve tentativa de ampliação do espaço com a pretensão de aquisição de terreno, o que não foi efetivado diante da negativa da Defensoria Pública em disponibilizar o espaço, sob a justificativa de que o imóvel se encontra inserida em seu acervo patrimonial.
Presença de
dúvida razoável sobre a existência de condições físicas para que o terminal abrigue 40 transportes alternativos, nos termos impostos na decisão agravada, situação que deve ser devidamente averiguada.

3.

Quanto à construção de escritório para atender a administração de transportes alternativos, em princípio, as objeções feitas pela agravante revelam-se pertinentes, ante à necessidade de se apurar a melhor maneira de operacionalização, considerando que a possível existência de mais de uma cooperativa e de mais de uma associação prestando serviços de transporte alternativo poderia inviabilizar a construção de um escritório único para administrá-las.

4.

De igual modo, neste momento, não há evidências de que as lanchonetes e banheiros já existentes no terminal rodoviário de Castanhal são incapazes de atender a demanda local de forma a tornar imprescindível a construção
em local distinto do destinado aos ônibus que fazem serviços de transportes intermunicipais.

5.

A controvérsia em questão envolve matéria complexa, necessitando de apuração da viabilidade física para a reestruturação do terminal rodoviário do Município de Castanhal nos moldes em que fora deferido pelo Juízo a quo. Risco de irreversibilidade da tutela. Necessidade de instrução processual.

6.

Agravo conhecido e provido
, para revogar a decisão agravada.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 19 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº. 0002154-34.2017.814.0000), interposto pela SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA - SINART contra MINISTÉRIO PÚBLICO, em razão da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação Civil Pública (processo nº 00041514120168140015), ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

6) Que a SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO TURÍSTICO – SINART cumpra as seguintes medidas: 6.1) Promova a reestruturação do espaço físico do Terminal Rodoviário de Castanhal para que comporte o estacionamento de 40 (quarenta) transportes alternativos que estejam regularizados e cadastrados junto à ARCON, a fim de ser feita, de forma ordenada, o embarque e desembarque dos respectivos passageiros, fazendo com que tais serviços sejam prestados com qualidade e eficiência ao público, inclusive com disposição de guichê de compra e venda de bilhetes de passagens distinto dos demais, no prazo de 120 (cento e vinte) dias; 6.2) Na ordenação do espaço referido no item 4.1, deverá edificar escritório para a administração dos transportes alternativos, bem como espaço destinado ao funcionamento de uma lanchonete e de banheiros para atendimento do consumidor em local distinto destinado aos ônibus que fazem serviços de transportes intermunicipais. Em caso de desobediência à presente decisão, fixo, com base no art. 11 da Lei nº 7.357/85, multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deverá ser revertido em favor do Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos, nos termos da Lei nº. 7.347/85.

Em razões recursais, a agravante alega que sempre se mostrou preocupada com a situação do Terminal Rodoviário de Castanhal e que, mesmo diante da impossibilidade de ampliação do espaço, em razão das limitações de ordem física, conseguiu readaptar o local para suportar em seu interior 20 transportes alternativos estacionados, número que poderia ser aumentado para mais 20, operacionalizando-se revezamento entre eles.

Aduz, que para tanto, o Município de Castanhal cedeu espaço organizado na Rua Magalhães Barata para que esses 20 transportes alternativos excedentes ficassem estacionados e fossem chamados aos seus condutores por intermédio de rádio, sempre que surgisse vaga no interior no Terminal, viabilizando o revezamento, conforme Ata de reunião que teria sido realizada no dia 04/11/2015, no âmbito do Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público.

A agravante ressalta, que tentou averiguar alternativas fáticas para eventual ampliação do Terminal Rodoviário de Castanhal, por meio de terrenos confinantes, porém não se chegou a nenhuma solução, situação que teria sido registrada no Inquérito Civil, aduzindo ainda, que houve a conclusão de que a alternativa mais viável seria o revezamento nos moldes acima descritos.

Sustenta ter sido surpreendida com a sua inclusão no polo passivo da ação civil pública, sob o fundamento de que o agravado, sem embasamento técnico, fático e jurídico, requereu em sede de antecipação de tutela exatamente o inverso do que já havia sido pactuado em relação ao revezamento, asseverando que desde 2011 disponibiliza guichês de compra e venda de bilhetes de passagens distintos dos demais para transportes alternativos, apontando contrato de locação firmado com a ATARG e a COOPERPARAGOMINAS, sendo que apenas os transportes regularizados pela ARCON poderiam ingressar no terminal.

Quanto à imposição da obrigação para edificar escritório para administração dos Transportes Alternativos, afirma que é inviável, pois estes são divididos em várias associações e cooperativas, muitas vezes concorrentes, logo não seria possível todos ficarem em um único escritório.

Em relação à obrigação para construção de lanchonetes e banheiros para os consumidores em local distinto do destinado ao ônibus que fazem serviços de transportes intermunicipais, assevera inexistir espaço suficiente, tampouco viabilidade financeira e respaldo jurídico para construção de banheiros e lanchonetes exclusivas para passageiros de transportes alternativos, pois a quantidade de banheiros existentes no terminal de Castanhal seria praticamente idêntica ao Terminal de Belém, considerando que a quantidade de passageiros que circula em Belém seria bem maior a quantidade que circula em Castanhal. Compara ainda, a quantidade de lanchonetes no terminal de Castanhal, 14, com a quantidade existente no Terminal de Belém, 15, justificando que nova demanda de passageiros de transportes alternativos será prontamente atendida, sem a necessidade de novas construções e/ou adaptações, destacando inexistência de laudo técnico que constate a viabilidade do cumprimento da decisão.

Afirma, que não há motivo para que seja incluída no polo passivo na ação originária, já que o objeto da demanda seria a fiscalização, ordenamento do trânsito e transportes alternativos do Município de Castanhal. Nestas condições, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo, arguindo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, violação ao devido processo legal, ausência de motivação e inexistência dos requisitos para concessão da medida deferida no 1º grau. Ao final, pugna pelo provimento do recurso e que as intimações sejam realizadas em nome do advogado Otávio da Silva Sampaio Melo OAB/PA nº 16.676.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e em decisão de ID
Num. 4299244 - Pág. 2/5, deferi o pedido de efeito suspensivo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (
Num. 4299248 - Pág. 4/7).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço do recurso e passo a analisar seu mérito

A questão em análise consiste em verificar a legalidade da decisão proferida em primeira instância determinando, em sede de tutela de urgência, que a agravante promova a reestruturação do espaço físico do Terminal Rodoviário de Castanhal, bem como, proceda com a construção de
escritório para a administração dos transportes alternativos, de uma lanchonete e de banheiros para atendimento para usuários dos transportes alternativos, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, da seguinte forma:

Art. 300.
A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade,
observada a coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...). A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411).

Quanto à determinação de ampliação do espaço para comportar 40 transportes alternativos, verifica-se que ao longo do inquérito civil que precedeu a ação ajuizada na origem, houve tentativa de ampliação com a pretensão de aquisição de terreno, o que não foi efetivado diante da negativa da Defensoria Pública em disponibilizar o espaço, sob a justificativa de que o imóvel se encontra inserida em seu acervo patrimonial, conforme documento de ID Num. 4299223 - Pág. 7.

Assim, exsurge dúvida razoável, se de fato existem condições físicas para que o terminal abrigue 40 transportes alternativos, nos termos impostos na decisão agravada, situação que deve ser devidamente averiguada.

Em relação ao item 6.2 da decisão, impondo a construção de escritório para atender a administração de transportes alternativos, em princípio, as objeções feitas pela agravante revelam-se pertinentes, ante à necessidade de se apurar a melhor maneira de operacionalização, considerando que a possível existência de mais de uma cooperativa e de mais de uma associação prestando serviços de transporte alternativo poderia inviabilizar a construção de um escritório único para administrá-las.

De igual modo, neste momento, não há evidências de que as lanchonetes e banheiros já existentes no terminal rodoviário de Castanhal são incapazes de atender a demanda local de forma a tornar imprescindível a construção
em local distinto do destinado aos ônibus que fazem serviços de transportes intermunicipais.

Impende destacar, que a controvérsia em questão envolve matéria complexa, necessitando de apuração da viabilidade física para a reestruturação do terminal rodoviário do Município de Castanhal nos moldes em que fora deferido pelo Juízo a quo.

Nestas condições, considerando as particularidades do caso concreto e a onerosidade imposta à agravante, consistente na realização de obras que implicam em dispêndio financeiro sem a devida investigação acerca de sua viabilidade, há evidências de que a decisão esbarra no óbice previsto no artigo 300, § 3
o
do CPC/2015, que dispõe que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caracterizando o perigo de dano à agravante.

Neste sentido, corrobora o precedente do STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO DE CARGA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A antecipação dos efeitos da tutela pressupõe verossimilhança das alegações, somada ao risco de dano irreparável à parte autora, nos termos do art. 273 do CPC. Ausentes tais requisitos no caso concreto. 2.
Em juízo de cognição sumária, descabe conceder ao autor provimento definitivo da lide, o que não se faz possível nesse momento processual, havendo necessidade de maior dilação probatória para melhor esclarecer a questão, especialmente para a garantia da ampla defesa e do contraditório.
3. Hipótese em que, o documento de fl. 32 dos autos de origem, não se presta a amparar a pretensão de antecipação de tutela, já que representa mero pedido administrativo de informações a respeito do grupo tarifário e carga instalada na unidade consumidora do agravante. 4. Verossimilhança do direito alegado não demonstrada e perigo de dano irreparável inexistente. Decisão interlocutória mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 557 DO CPC.

(STJ. Agravo de Instrumento Nº 70064537657, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 15/06/2015). (TJ-RS - AI: 70064537657 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 15/06/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/06/2015).

Guardando as devidas proporções com o caso concreto, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, no qual ficou consignada a insubsistência da tutela, diante da necessidade de instrução da ação. Senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. EMISSÃO DE RUÍDOS EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). OBRIGAÇÃO DE ADOÇÃO DE SISTEMA DE ISOLAMENTO ACÚSTICO NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E DE CONDENSADOR. DIVERGÊNCIA DAS PROVAS TÉCNICAS APRESENTADAS A RESPEITO DO DANO APONTADO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PARA ESCLARECIMENTO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA, NESTE EXAME PRIMEIRO, DA PROBABILIDADE DO DIREITO DE MODO A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA
. LIMITAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA REGULAMENTANDO A ENTRADA E SAÍDA DOS PRODUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
Nesse desiderato, ressoa ausente, neste exame, o requisito da probabilidade do direito invocado a justificar a manutenção da decisão recorrida, dado que diante da controvérsia das provas técnicas apresentadas, o ponto relativo à ocorrência ou não do dano ambiental ainda se mostra controvertido, o que certamente será ilidido com a instrução probatória e realização de perícia judicial com a participação de ambas as partes a ser realizado em momento oportuno.

(TJPA, 4638231, 4638231, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-10). (grifo nosso).

Deste modo, a decisão deve ser revogada, sendo necessária a devida instrução do feito na origem

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para revogar a decisão recorrida.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 12 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2021